Tribunal: TJPA
Processo: 0857863-78.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857863-78.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA ESTER COELHO SANTOS FONTES DE SOUZA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0857863-78.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA(14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARIA ESTER COELHO SANTOS FONTES DE SOUZA

ADVOGADO:

YGOR FERNANDES– OAB/PA 32.274

APELADO: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA DE CARÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. LEGITIMIDADE DA NEGATIVA. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 162/2007. JURISPRUDÊNCIA DO STJ APLICÁVEL AO CASO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por MARIA ESTER COELHO SANTOS FONTES DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente a demanda ajuizada contra UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, na qual se pleiteava autorização para cirurgia bariátrica e indenização por danos morais, em razão da negativa de cobertura fundamentada no prazo de carência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a cláusula de carência contratual poderia ser afastada diante da solicitação de cirurgia bariátrica com base em quadro clínico grave;
(ii) determinar se a negativa de cobertura configura prática abusiva apta a ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula de carência prevista em contrato de plano de saúde é válida nos termos do art. 12, II, da Lei nº 9.656/1998 e regulamentada pela Resolução Normativa ANS nº 162/2007, sendo possível sua relativização apenas em hipóteses de urgência ou emergência devidamente comprovadas, conforme previsão do art. 35-C da referida lei.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.578.533/SP (Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 21.11.2018), firmou entendimento de que a cobertura parcial temporária (CPT) é legítima, sendo afastada apenas mediante prova documental da urgência, o que não se verificou no caso concreto.

5.

O laudo médico juntado aos autos limita-se a indicar a aptidão da autora para realizar a cirurgia bariátrica, sem atestar expressamente situação de urgência ou risco iminente à saúde, o que inviabiliza o afastamento da carência e impõe o respeito às condições contratuais.

6.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a negativa de cobertura em tais hipóteses não constitui abuso contratual:
–
STJ, AREsp nº 2.744.553/RS
, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.10.2025, DJe 20.10.2025: ausência de comprovação de urgência justifica a negativa de cobertura e não configura dano moral;
–
STJ, AgInt no AREsp nº 2.589.825/SP
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 25.09.2024: cláusula de carência válida, desde que não obste cobertura em situações urgentes;
–
STJ, AgRg no REsp nº 1.470.626/PE
, Rel. Min. Humberto Martins, j. 01.03.2016: cobertura contratual limitada é legítima em ausência de emergência.

7.

A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que também entende pela legalidade da negativa de cobertura de cirurgia bariátrica em casos sem urgência devidamente comprovada, conforme julgado na Apelação Cível nº 0803528-55.2022.8.14.0201 (Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 04.11.2025).

8.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou abuso na conduta da operadora, tampouco violação aos direitos da consumidora, motivo pelo qual não há que se falar em reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula de carência prevista em contrato de plano de saúde é válida e somente pode ser afastada diante de comprovação médica de urgência ou emergência, nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/1998 e da Resolução Normativa ANS nº 162/2007.

2.

A mera indicação de cirurgia bariátrica, sem laudo que ateste risco iminente ou agravamento súbito do estado clínico, não é suficiente para afastar a carência contratual.

3.

A negativa de cobertura, quando amparada em cláusula contratual válida e ausência de urgência comprovada, não configura prática abusiva nem enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, arts. 11, 12, II, e 35-C; Código Civil, arts. 113, 187 e 422; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV e VI; CPC, art. 1.026, § 2º; Resolução Normativa ANS nº 162/2007.

Jurisprudência relevante citada
:
– STJ, REsp nº 1.578.533/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 21.11.2018;
– STJ, AREsp nº 2.744.553/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 20.10.2025;
– STJ, AgInt no AREsp nº 2.589.825/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 25.09.2024;
– STJ, AgRg no REsp nº 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 01.03.2016;
– TJPA, Ap. Cív. nº 0803528-55.2022.8.14.0201, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 04.11.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0857863-78.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA(14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARIA ESTER COELHO SANTOS FONTES DE SOUZA

ADVOGADO:

YGOR FERNANDES– OAB/PA 32.274

APELADO: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARIA ESTER COELHO SANTOS FONTES DE SOUZA
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 14ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Pará,

que

julgou improcedente o pedido autoral.( Pje ID 31694804).

As razões recursais da Apelação Cível aludem os seguintes argumentos:

a.

Direito à cobertura médica;

b.

Urgência e emergência por quadro grave de obesidade grau III associada à hipertensão arterial sistêmica, pré-diabetes e pangastrite;

c.

Indevida recusa de atendimento médico;

d.

Abusividade da cláusula de carência e

e.

Danos morais indenizáveis.

Ao fim, requer que seja o Recurso de Apelação Cível conhecido e provido segundo as razões eleitas. ( PJe ID

31694805).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID

31694809).

À minha relatoria em 19.11.2025, por redistribuição.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema do PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0857863-78.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA(14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARIA ESTER COELHO SANTOS FONTES DE SOUZA

ADVOGADO:

YGOR FERNANDES– OAB/PA 32.274

APELADO: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
: Recebo o Recurso de

Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito:
Inicio destacando

o cenário fático extraído da sentença objurgada:

A autora afirmou ser beneficiária do plano de saúde oferecido pela ré, bem como ter sido diagnosticada com obesidade grau 3 associada a hipertensão arterial sistêmica, pré-diabetes e pangastrite, razão pela qual a médica assistente lhe indicou a realização de cirurgia bariátrica, a qual não foi autorizada porque o plano é regido pelo prazo de carência.

Desse modo, ajuizou a presente ação objetivando fosse a ré compelida a autorizar a cirurgia como forma de diminuir os riscos a sua vida decorrentes da patologia que lhe acomete, bem como requer uma indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais
).( Pje ID 31694804).

A demanda recursal gravita em torno de dois pilares vitais, a saber: a. prazo de carência e

b. causa excludente fundada na expressa urgência/emergência do procedimento cirúrgico apontado.

Em linhas bem simples. A submissão ao tempo de carência somente será afastado acaso o médico assistente expresse a urgência/emergência do procedimento cirúrgico. Acaso não o faça, o prazo de carência deve ser obrigatoriamente cumprido.

Nesse sentido,

já decidi:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA BARIÁTRICA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Jade Nikoly de Castro Coutinho contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de Bradesco Saúde S/A, julgando improcedente o pedido de cobertura de cirurgia bariátrica. A decisão agravada reconheceu a existência de doença pré-existente declarada na adesão ao plano e aplicou a cláusula de cobertura parcial temporária (CPT), afastando a obrigatoriedade de custeio do procedimento, por não se tratar de caso de urgência comprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a cirurgia bariátrica requerida pela agravante deve ser considerada procedimento urgente capaz de afastar a cláusula de cobertura parcial temporária;
(ii) estabelecer se a negativa de cobertura caracteriza abuso contratual ou violação aos direitos do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobertura parcial temporária (CPT) é admitida pela Lei nº 9.656/1998 e pela RN nº 162/2007/ANS, autorizando a suspensão temporária da cobertura de procedimentos de alta complexidade, desde que relacionados a doenças pré-existentes declaradas no momento da adesão.

4. A relativização da CPT somente é possível em casos comprovados de urgência ou emergência, conforme o art. 35-C da Lei nº 9.656/1998 e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1.578.533/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 21.11.2018).

5
. Nos autos, inexistem laudos médicos que indiquem expressamente a urgência da intervenção, não podendo o julgador presumir tal condição em substituição à avaliação técnica.

6. A ausência de comprovação documental da urgência impede o afastamento da cláusula contratual de cobertura parcial temporária, mantendo-se legítima a negativa de custeio pela operadora.

7. Não configurada conduta abusiva ou violação ao dever de informação, afasta-se também a pretensão de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cobertura parcial temporária é válida e eficaz enquanto não comprovada urgência ou emergência médica que justifique sua relativização.

2. A negativa de cobertura de cirurgia bariátrica fundada em doença pré-existente declarada e ausência de comprovação de urgência não configura prática abusiva pela operadora de plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 9.656/1998, arts. 11, 12, II, e 35-C; Código Civil, arts. 113, 187 e 422; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV e VI; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.578.533/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 21.11.2018;
STJ, AgInt no AREsp nº 2.589.825/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, DJe 25.09.2024;
STJ, AgRg no REsp nº 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.03.2016.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803528-55.2022.8.14.0201 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/11/2025). Negritei.

Compreensão alinhada ao entendimento do Superior Tribunal

de Justiça, em destaque:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE. CIRURGIA BARIÁTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto contra acórdão que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por beneficiária de plano de saúde, visando à cobertura de cirurgia bariátrica negada sob alegação de doença preexistente e não cumprimento do prazo de carência contratual.

II.

Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (I) saber se houve omissão no acórdão recorrido quanto à análise de dispositivos legais e teses relevantes, configurando negativa de prestação jurisdicional; (II) saber se a cláusula de carência foi interpretada de forma mais onerosa ao consumidor, violando o Código de Defesa do Consumidor e a Lei 9.656/98; (III) saber se a negativa de cobertura foi ilícita, ensejando indenização por danos materiais e morais; e (IV) saber se a operadora incorreu em litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. O Tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas, mediante fundamentação suficiente, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido.

4.
A cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência
.

5.
Hipótese em que o acórdão recorrido entendeu que a negativa de cobertura da cirurgia bariátrica foi lícita, pois se tratava de doença preexistente e o relatório médico tão somente indicou que a recorrente estava apta à realização da cirurgia, não ficando comprovada situação de urgência ou emergência.

6. A conduta da operadora do plano de saúde não configurou litigância de má-fé, pois não interferiu na solução da controvérsia, sendo incontroversa a preexistência da doença da autora.

7. A revisão das conclusões do acórdão, quanto à configuração de urgência e à ausência de litigância de má-fé, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

IV. Dispositivo

9. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.744.553/RS,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025
, DJEN de 20/10/2025.) Negritei.

Caso concreto.

MARIA ESTER COELHO SANTOS FONTES DE SOUZA
tem laudo médico indicando sua aptidão à cirurgia bariátrica, mas sem haver a expressa indicação de urgência/emergência a obrigar o Plano de Saúde a realizá-la dentro do prazo de carência.

Eis a redação contida nos laudos médicos alinhados:

Laudo 1

Laudo 2

Frente a isso, a negativa da Operadora de Plano de Saúde não é ilícita, submetendo-se as regras da Legislação correspondente conforme Resolução Normativa 162/2007, que utilizada na resposta negativa que acompanhada do período de permissão à cirurgia bariátrica:

Não vejo nenhum equívoco na sentença objurgada, que alinhada à jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA e STJ
a não comportar maiores digressões.

Portanto, conheço e nego provimento ao

Recurso de Apelação interposto, mantendo-se irretocável a sentença objurgada

conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 11/02/2026